Tribunal: STF
Processo: RE 191022
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: ART. 8º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO
PARA CUSTEIO DO SISTEMA CONFEDERATIVO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE
CATEGORIA PROFISSIONAL.
       Norma cuja eficácia não depende de lei integrativa, havendo
estabelecido, de pronto, a competência para fixação da contribuição,
a destinação desta e a forma do respectivo recolhimento.
       Recurso conhecido e provido.